Tribunal: TJMT
Processo: 1018930-45.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018930-45.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (AGRAVADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXPOSIÇÃO DURANTE A PANDEMIA COVID-19 – PROVA PERICIAL – NECESSIDADE PARA AFERIR A EFETIVA EXPOSIÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCONSTITUIÇÃO DO ATO SENTENCIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso
, em face da decisão, por mim proferida, nos autos do Recurso de Apelação Cível, em que dei provimento ao recurso, para anular o ato sentencial e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que seja realizada a devida instrução probatória, inclusive, com a realização da prova pericial.

Aduz, o Agravante, em síntese, que não ocorreu o cerceamento de defesa, porquanto a parte Agravada, pleiteou, em sua inicial a concessão do adicional de insalubridade sem a necessidade de emissão do LTCAT.

Assevera que constitui obrigação da Administração Pública, o fornecimento dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), capazes de mitigar ou reduzir a possibilidade de contágio, o que foi feito de forma regular, afastando por completo a necessidade de produção de provas.

Por fim, informa que, por força do artigo 4
º
, da LC 441/2011, a concessão do adicional de insalubridade pleiteado jamais poderia retroagir ao tempo em que foi ajuizada a ação, por falta de amparo legal, bem como, os riscos de contaminação e demais efeitos negativos da pandemia foram mitigados com o avanço da vacinação no Estado, fazendo com que fosse reduzida consideravelmente a lotação das UTIs e demais unidades de saúde local, de sorte que precários os argumentos do Recorrido, quanto à alegada necessidade de produção de prova pericial.

Desse modo, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

As contrarrazões foram apresentadas, certidão id. 151382677, pugnando pelo desprovimento do Agravo apresentado.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto em face da decisão, por mim proferida, nos autos do Recurso Apelação Cível
,
em que dei provimento ao Apelo, para anular o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos, em razão do cerceamento de defesa.

Denota-se dos autos que a parte autora, ora Agravada, representando os profissionais da saúde, busca garantir o direito ao pagamento do adicional de insalubridade, em grau máximo, sem a necessidade de laudo técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, diante da situação pandêmica do coronavírus (COVID 19).

Ao analisar os pedidos, o Juízo singular julgou-os improcedentes, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

Em conclusão, o adicional de insalubridade não é vantagem de caráter geral, não podendo ser estendida indiscriminadamente a todos os servidores da categoria e está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores.

Ressalto ainda, em relação ao fato mencionado pelo requerente, que o Estado não agiliza os laudos periciais, quanto aos pedidos de insalubridade dos servidores de saúde, anoto que o juiz deve decidir no limite dos pedidos formulados (art. 141 e 492, do CPC), sendo vedado ao magistrado prolatar sentença além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém (citra ou infra petita) do pedido da parte, sob pena de macular o pronunciamento judicial.

(...)

Nos termos acima expostos, julgo improcedentes os pedidos e, por consequência, julgo extinto o processo com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário e, não havendo pendências, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Sem custas e honorários.

Dessa decisão, a parte autora interpôs o recurso de Apelação que, ao ser analisado por este Relator, reconheceu-se a necessidade de produção de prova pericial, já que controvertida a possibilidade de majoração do adicional de insalubridade, de modo que, dei provimento ao Apelo, cuja parte dispositiva abaixo se reproduz:

Forte nessas razões, com fundamento no artigo 932, inciso V, ‘b’, do CPC e aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para
ANULAR
o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que seja realizada a devida instrução probatória, inclusive, com a realização da prova pericial.

Diante do julgamento alhures, se insurge o Estado de Mato Grosso

Pois bem, analisando o recurso apresentado, ressalto que, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

Da análise dos autos, verifica-se, que a parte autora, não obstante tenha requerido, no pedido inicial, a dispensa de apresentação do laudo técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, documento que deveria ser confeccionado pelo requerido, pugnou pela realização de prova pericial.

Veja-se, a produção da perícia requerida se faz necessária, justamente, diante da inércia do ente estatal em apresentar o LTCAT.

Com efeito, as normas atinentes à matéria são claras ao dispor que, as atividades desenvolvidas em hospitais serão classificadas em grau máximo de insalubridade se implicarem contato permanente com pacientes em isolamento, por doenças infectocontagiosas, ou com objetos de seu uso não previamente esterilizados, e que, em relação aos demais, o adicional é classificado em grau médio.

Dessarte, a prova técnica, da qual não se valeu a parte autora, no pedido inicial, é imprescindível para aferir a efetiva exposição a agente insalubre a ensejar o pagamento da vantagem pecuniária correlata, e que não existe direito apriorístico ao recebimento de adicional de insalubridade – mormente em grau máximo – porquanto o benefício se caracteriza por ser
propter laborem
, somente sendo pago a quem se expõe a agente de risco com habitualidade.

Nesse sentido, se controvertida a existência de insalubridade, é de rigor a instrução regular do processo, inclusive com a oitiva de testemunhas e, se necessário, com a produção de prova pericial.

Ademais, se a prova pericial se mostra indispensável para dirimir quaisquer dúvidas a respeito da comprovação do grau de insalubridade, sua não realização configura cerceamento do direito de defesa, tanto mais quando explicitamente requerida pela parte demandada.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato,
não houver
necessidade de produzir prova em audiência.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, NÃO OBSTANTE CONTROVERTIDA QUESTÃO DE FATO QUE SÓ PODE SER DIRIMIDA MEDIANTE PROVA PERICIAL. Na forma do art. 330, I, do Código de Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.
Controvertida a existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, é de rigor a instrução regular com a oitiva de testemunhas e, se for o caso, com a produção de prova pericial. Cerceamento de defesa caracterizado porque o MM. Juiz de Direito julgou antecipadamente a lide.
Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1417869/PA, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014). (Destaquei).

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVISDO E REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

1. Havendo controvérsia quanto à existência de insalubridade nas atividades desenvolvidas pelo autor da demanda, deve-se permitir a instrução regular com a produção da prova pericial.

2. O julgamento antecipado da lide, quando a matéria debatida depende de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa.

3. Nulidade da sentença reconhecida, para permitir a regular instrução probatória.

4. Preliminar acolhida e recurso provido. (N.U 1015704-66.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL/TÉCNICA PARA AVERIGUAÇÃO DE DIREITO DA SERVIDORA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DO ATO SENTENCIAL. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO E REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADOS.

1. Caracteriza-se ofensa ao princípio da ampla defesa, impondo, por via de consequência, a nulidade da sentença, a inobservância do direito amplo de produção de prova.

2. Na hipótese telada, mostra-se indispensável a realização de prova pericial para comprovar o grau da atividade insalubre exercida pela servidora pública municipal. Daí a impossibilidade de julgamento antecipado da lide, devendo os autos retornar à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual e produzida a prova pericial técnica requerida pela autora. (Apelação / Remessa Necessária 111311/2016, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/04/2018, publicado no DJE 18/04/2018).

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE PERÍCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – APELO PROVIDO.

1.

Controvertida a existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor(a) da demanda para
saber se a atividade é ou não insalubre, bem como aferir o grau de insalubridade, se mínimo, médio ou grave, inegável é a realização de prova pericial, devendo os autos ser remetidos à instância de origem
, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica para a sua apuração.

2.

O julgamento antecipado da lide, cuja matéria debatida depende de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa.

(N.U 1015739-26.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021). (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRATIFICAÇÃO EM HORÁRIO ESPECIAL - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL/TÉCNICA PARA AVERIGUAÇÃO DE DIREITO DA SERVIDORA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – DESCONSTITUIÇÃO DO ATO SENTENCIAL – RECURSO PROVIDO

1 – Caracteriza-se ofensa ao princípio da ampla defesa, impondo, por via de consequência, a nulidade da sentença, a inobservância do direito amplo de produção de prova.

2 – Na hipótese telada, mostra-se indispensável a realização de prova pericial para comprovar a existência de atividade insalubre exercida pela servidora pública municipal. Daí a impossibilidade de julgamento antecipado da lide, devendo os autos retornar à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual e produzida a prova pericial técnica requerida tanto pela autora como pela municipalidade, visando a que seja apurada a existência de insalubridade e, se for o caso, o seu grau. (Ap 78004/2016, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/05/2017, publicado no DJE 12/06/2017).

Assim sendo, demonstrado o cerceamento de defesa,
in casu,
impõe-se a anulação da sentença, com o retorno do processo ao Juízo de origem, para que seja feita a prova pericial, apurando se os autores, então representados pelo Sindicato, fazem, ou não, jus ao adicional de insalubridade, bem como o grau correspondente.

Dessa feita, ao examinar o caderno processual, é possível verificar que a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores e deste Sodalício.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Com efeito, o fundamento do presente recurso recai na (re)apreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do Apelo.

Posto isso, contrário às assertivas do Recorrente, inexiste qualquer fato novo, posto que as decisões anteriores, incluindo a recorrida, há a devida fundamentação para a anulação do ato sentencial e determinação de retorno dos autos, para a instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica para a sua apuração.

Na espécie,
é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte, citado alhures.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023